Tribunal: TJMT
Processo: 1006973-44.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006973-44.2018.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), Procuradoria Geral do Estado (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 90, § 1
o
, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/1982 E ITEM 01, DO ANEXO IX, DA LEI ESTADUAL N. 10.242/2014 – TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – GRATUIDADE NA HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO PARA A DEFESA DE DIREITOS OU ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL – ARTIGO 10, INCISO VI, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA, EM PARTE – EFEITOS
EX NUNC
.

Nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso, a declaração da inconstitucionalidade das normas impugnadas, por violação ao seu artigo 10, inciso VI, b, aplica-se tão somente na hipótese de emissão de certidões, em repartições públicas estaduais, para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da edição do artigo 90, § 1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547, de 27/12/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227, de 03/12/2004 e do item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242, de 30/12/2014.

Aduz que o Poder Legislativo Estadual editou a Lei n. 8.227/2004, acrescentando parágrafos ao artigo 90, da Lei n. 4.547/1982.

Afirma que a Lei n. 10.242, de 30/12/2014, que dispôs sobre os procedimentos de lançamento e cobrança de taxas, decorrentes da prestação de serviço público e (ou) exercício regular do poder de polícia, em matéria ambiental, prevê, no item 01, do anexo IX, a emissão de certidões diversas ou de declaração de dispensa de licenciamento, mediante o pagamento de 1,00 (uma) UPFMT.

Assevera que os dispositivos que possibilitam a cobrança para emissão de certidões negativas, por parte de órgãos do Estado, contrariam o disposto no artigo 10, VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, devendo os referidos dispositivos ser extirpados do ordenamento jurídico.

Acrescenta que o direito de obter certidões em repartições públicas está previsto no artigo 5
o
, XXXIV, “a” e “b”, bem como na Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 10, inciso VI, alínea “b”.

Argumenta que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (ADIs ns. 2969 e 3278) é no sentido de que a cobrança de taxa, para emissão de certidões negativas, no âmbito da Administração Pública, reveste-se de inconstitucionalidade.

Ao final, requer a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 90, §1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei 8.227/2004, e do Item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, por ofensa ao contido no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O processo foi inicialmente distribuído ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias que determinou o seu processamento, ante a inexistência de pedido liminar (id. 2523057 – págs. 01/02).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a improcedência do pedido, e, alternativamente, requereu a aplicação da teoria da divisibilidade das leis, para reconhecer a nulidade dos dispositivos inconstitucionais e preservar os demais ou, ainda, adotar a técnica da interpretação, conforme a Constituição, excluindo, tão somente, a interpretação não compatível com o texto constitucional (id. 2666586 – págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso não contestou o pedido, por entender ser evidente sua inconstitucionalidade, porém postulou a manutenção da cobrança da taxa para a declaração de dispensa de licenciamento e para emissão de certidões que não sejam para esclarecimento de situação de interesse pessoal de quem requerer, aplicando, portanto, a interpretação conforme à Constituição (id. 2704545– pág. 01).

A Procuradoria-Geral do Estado compareceu aos autos, solicitando que fosse mantida a possibilidade de cobrança de taxa para “declaração de dispensa de licenciamento” (item 01 do Anexo IX mencionado pelo MP) e, ainda, para a emissão de certidões que não fossem para “esclarecimento de situação de interesse pessoal” de quem o formular, mas para outras finalidades (id. 2704545 – pág. 01).

O Governador do Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (id. 2840905 – pág. 01).

O Autor manifestou-se, no sentido de não haver óbice a que seja conferida interpretação, conforme a Constituição, aos dispositivos questionados nesta ação, conforme postulado pela Procuradoria-Geral do Estado (id. 2989463 – págs. 01/05).

A ação foi suspensa para aguardar o julgamento da ADI n. 1011683- 44.2017.8.11.0000 que questionava a legitimidade do Sub-Procurador-Geral de Justiça (id. 6288481 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça retificou o polo ativo, fazendo constar o Procurador-Geral de Justiça (id. 6334964 – pág. 01).

Em vista da Emenda Regimental n. 34/2019, o feito foi redistribuído a minha relatoria (id. 6820743 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Deosdete Cruz Júnior, pugnou pela retificação do pedido, para que fosse declarada, parcialmente, procedente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, para afastar do âmbito de incidência material das normas, a exigência do pagamento de taxa, quando o requerente objetivar a certidão para defender direito ou esclarecer situações de interesse pessoal (id. 43939494 – págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, em face da Assembleia Legislativa e do Governador, deste mesmo Estado, em razão da edição do artigo 90, § 1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227/2004 e do item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014.

Denota-se dos autos que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n. 8.277, de 03 de dezembro de 2004, alterou o artigo 90, da Lei n. 4.547/1982, permitindo a cobrança da Taxa de Serviços Estaduais – TSE –, na hipótese de expedição de certidões, relativas à existência, ou não, de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões.

A Lei n. 10.242, de 30 de dezembro de 2014, que dispôs sobre os procedimentos de lançamento e cobrança de taxas, decorrentes da prestação de serviço público e(ou) exercício regular do poder de polícia, em matéria ambiental, no item 01, do anexo IX, também previu a cobrança de taxa para a emissão de certidões diversas ou de declaração de dispensa de licenciamento.

Os textos normativos impugnados assim dispõem:

Art. 90 – (...).

§ 1º A taxa de Serviços Estaduais - TSE será exigida, inclusive, pela expedição, fornecimento e/ou processamento de documentos pela Fazenda Pública Estadual, nas seguintes hipóteses:

I – certidões relativas à existência ou não de débitos pertinentes a tributos estaduais ou outras certidões;

II – documento de arrecadação utilizado para recolhimento de tributos estaduais, bem como da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB;

III – documento fiscal.

§ 2º Não se exigirá TSE, cumulativamente, nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior.

§ 3º Para a exigência da TSE, nas hipóteses previstas nos incisos do § 1º deste artigo, será respeitado o estatuído nos artigos 91 a 97 desta lei, atendidas, ainda, as disposições do seu regulamento.

§ 4º Ainda em relação às hipóteses elencadas nos incisos do § 1º, o coeficiente para aplicação sobre a base de cálculo, correspondente ao valor da UPFMT, variará de 0 (zero) a 2,00 (dois), conforme dispuser o regulamento. (Negritei).

ANEXO IX

Nº Item

Discriminação

Total em UPFMT

01

Emissão de certidões diversas
ou de declaração de dispensa de licenciamento

1,00

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5
o
, inciso XXXIV, assegura a todos, independentemente do pagamento, o direito de obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Veja-se:

Art. 5º - (...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Vê-se que a CRFB inseriu na seara dos direitos individuais a garantia do livre acesso às certidões emitidas por órgãos públicos, para a defesa e esclarecimentos de situação de interesse pessoal, de forma gratuita.

Trata-se, portanto, de uma imposição material à atividade legislativa do Estado, uma espécie de imunidade tributária que impossibilita a criação de taxa como requisito para a emissão de certidão, utilizada na defesa de direitos ou para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Esta mesma regra foi reproduzida na Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 10, inciso VI, alínea “b”,
in verbis
:

Art. 10 - (...)

VI - são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, emolumentos ou da garantia de instância, os seguintes direitos:

a) de petição e representação aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou para coibir ilegalidade ou abuso de poder;

b) de obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal e coletivo;

O direito de obtenção de certidão é corolário do Estado Democrático de Direito, porque busca propiciar condições para que o cidadão tenha conhecimento de fatos ou de situações de seu interesse e, se for o caso, possa vindicar uma providência efetiva do Poder Público.

Nessa quadra, é evidente que a norma estadual questionada, em vista de ter vinculado a emissão de certidões, pela Administração Pública Estadual, ao pagamento de taxa, é materialmente inconstitucional.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
ARTIGO 178 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997, DO ESTADO DO AMAZONAS

–
EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA"
–
VIOLAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XXXIV DO 5
o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

–
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (STF, ADI n. 2969/AM, Relator(a): Carlos Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2007, DJ de 22/06/2007). (Negritei).

Anoto, contudo, que a regra constitucional limita a gratuidade da emissão de certidões às hipóteses em que a pessoa requerente objetiva a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, não estendendo para os casos de interesses de terceiros.

Hely Lopes Meirelles, sobre a matéria, assim se pronunciou:

(...) o fornecimento de certidões, ‘independentemente do pagamento de taxas’, é obrigação constitucional de toda repartição pública, desde que requerido pelo interessado para defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal (CF, art. 5º, XXXIV, ‘b’). (
In
Direito Administrativo Brasileiro. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 197).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 145, inciso II, prevê a possibilidade de instituição de taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Veja-se:

Art. 145. A União,
os Estados
, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos
:

I – (...);

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
; (Destaquei).

Na mesma linha, dispõe a Constituição Estadual, no artigo 149, inciso II,
in verbis
:

Art. 149 - O
Estado
e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição,
poderão instituir os seguintes tributos
:

I – (...);

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição
; (Negritei).

Nesse diapasão, a imposição de taxas decorre do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços públicos, específicos e divisíveis, ao contribuinte.

O artigo 77, do Código Tributário Nacional, esclarece que serviço específico é aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública; é divisível, quando passível de utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários.

Os artigos. 77 e 78, do CTN dispõem, respectivamente:

Art. 77 - As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Art. 78 - Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

No caso em questão, não constato, da Lei n. 10.242/2014, item 01, do Anexo IX, que instituiu a taxa correspondente a

01 (uma) UPFMT, para a emissão de certidões diversas, o exercício do poder de polícia ou serviços públicos específicos e divisíveis, visto que não há contraprestação em favor do contribuinte.

Na verdade, a lei busca repassar ao interessado o custo da emissão da certidão, o que encontra óbice no artigo 5
o
, inciso XXXIV, da CRFB e no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Estadual. Logo, é materialmente inconstitucional.

Entrementes, observo que os dispositivos legais, objetos da presente ADI, confrontam-se com o texto constitucional, tão somente quando exigem o pagamento da taxa, para a emissão de certidões, em que a parte requerente visa à defesa de direitos e de esclarecimentos de situações de interesse pessoal, já que é direito fundamental de todos cidadãos obtê-las, de forma gratuita.

Nota-se que os dispositivos infraconstitucionais dão margem a interpretações diversas, ou seja, são plurissignificativos, ou polissêmicos.

Nesse sentido, faz-se necessária a utilização da técnica de interpretação conforme a Constituição, na qual o intérprete busca, dentre os seus significados, aquele que guarde conformidade com o texto constitucional, afastando os demais que lhe sejam contrários.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Ministro Gilmar Mendes:

(...) oportunidade para interpretação conforme à Constituição existe sempre que determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de interpretação, sendo algumas delas incompatíveis com a própria Constituição. (Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, p. 222).

Registro que a interpretação conforme a Constituição, decorre do princípio da supremacia da Constituição e da presunção de constitucionalidade das leis e dos demais atos normativos que integram o ordenamento jurídico.

A finalidade da interpretação conforme a Constituição, é, portanto, preservar a lei no ordenamento jurídico, sem decretar-lhe a inconstitucionalidade, desde que se lhe confira uma interpretação segundo a Carta Maior.

O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de várias ADIs, vem utilizando a interpretação conforme a Constituição. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N
o
14.783/2012 DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CRIA CARGOS EFETIVOS DE ADVOGADOS NO QUADRO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 132,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRECEDENTES
. 1. As Advocacias Públicas de que tratam os arts. 131 e 132 da Constituição Federal são órgãos autônomos vinculados ao Poder Executivo da União ou Estado, o que não obsta a defesa de interesses cotidianos próprios dos demais Poderes do ente federativo a que pertencerem. Excepcionalmente, admite-se a existência de órgão de assessoramento jurídico, com finalidade, inclusive, postulatória, quando o objetivo for zelar pela independência funcional e as prerrogativas inerentes ao Poder. Precedentes: RE 595.176-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 175, Rel. Min. Octavio Galloti; ADI-MC 825, Rel. Min. Ilmar Galvão.
2. Necessária interpretação conforme à Constituição, com o propósito de permitir a representação judicial somente nos casos em que o Poder Judiciário estadual atuar em nome próprio, na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência em face dos demais Poderes.
Nesse sentido: ADI 1.557 DF, Rel. Min. Ellen Gracie. 3.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para dar interpretação conforme ao parágrafo único do art. 2º da Lei 14.783/2012 do Estado de São Paulo
. (ADI 5024, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, Processo Eletrônico DJe-213 Divulg 04-10-2018 Public 05-10-2018). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 6.160/2018 DO DISTRITO FEDERAL – RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE FAMILIAR DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL –
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÇÃO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. 1. Inexistência de inconstitucionalidade formal. Dispositivo de lei distrital (art. 2, I) que disciplina entidade familiar como o núcleo social formado a partir da união entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável. Disciplina semelhante à do art. 1.723,
caput
, do Código Civil, cuja constitucionalidade já foi examinada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.277 e ADPF 132). 2.
Inconstitucionalidade material e interpretação conforme. A única interpretação do artigo 2º, inciso I, que se mostra compatível com o texto constitucional é aquela que não exclua do conceito de entidade familiar, para fins de aplicação das políticas públicas previstas na Lei 6.160/2018, o reconhecimento de união estável contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sex
o. 3.
Ação Direta julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, I, da Lei 6.160/2018 do Distrito Federal
, nos termos acima especificados.

(ADI 5971, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, Processo Eletrônico DJe-210, divulg. 25-09-2019, public.26-09-2019). (Negritei).

No caso em questão, tanto o artigo 90, §1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227/2004, como o item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, vinculam a emissão de certidões ao pagamento de taxas, o que é materialmente inconstitucional, pois a Constituição Estadual prevê que a obtenção de certidões, em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é gratuita.

Entrementes, na situação em que a certidão pleiteada não se enquadre na referida imunidade constitucional, a cobrança para a sua emissão mostra-se válida.

Nessa linha de pensamento, para evitar eventuais transtornos futuros, advindos de uma errônea aplicação que desconsidere a garantia constitucional, tenho que o pedido formulado nesta ADI deve ser julgado procedente, em parte, para emprestar a interpretação conforme a Constituição, declarando que tanto o artigo 90, §1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227/2004, como o item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, devem ser interpretados de modo que sejam expedidas,
gratuitamente
, as
certidões
necessárias à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de
interesse pessoal
, em conformidade com o direito constitucionalmente previsto.

Reforçando o entendimento, perfilho um julgado do STF, em que se discutiu caso semelhante ao aqui analisado:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus.
Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição
. 1.
A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que “para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal” (art. 5º, XXXIV, CF/88).
Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações” (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 2.
O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense
. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário.
Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal
. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.
Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento
. 3.
Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido
. (ADI 2259, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, Processo Eletrônico DJe-071 Divulg 24-03-2020 Public 25-03-2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, a procedência, parcial, do pedido, é medida impositiva.

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Desse modo, tendo em vista que a lei impugnada, durante sua vigência, produziu efeitos, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que as pessoas que pagaram pela
emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Nessa linha,
é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Desse modo, Sra. Presidente, em consequência das razões expendidas, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 90, § 1
o
, inciso I, da Lei Estadual n. 4.547/1982, acrescentado pela Lei n. 8.227, de 03/12/2004 e ao item 01, do Anexo IX, da Lei Estadual n. 10.242/2014, de modo a afastar as suas incidências, quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade, assegurada no artigo 10, inciso VI, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021